Tribunal: TJBA
Processo: 8117668-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117668-32.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOSE CARLOS MOREIRA DA SILVA JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIAS NOVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o agravante em face de decisão que conheceu e negou provimento a seu anterior recurso de apelação, tendo em vista o baixo valor da execução fiscal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as razões suscitadas pelo agravante foram contempladas na decisão impugnada, como a nulidade da sentença, sua autonomia política, a não aplicação do Tema nº 1.184 do STF e o acordo de cooperação técnica. III. Razões de decidir 3. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 4. Nas razões recursais, o agravante questiona a sentença proferida pelo juízo a quo e apresenta fundamentos que não foram suscitados em seu recurso de apelação. 5. Matérias não arguidas em recursos anteriores, mas só nas razões do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento por caracterizarem indevida inovação recursal. 6. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não deu provimento a seu apelo, tornando inviável o conhecimento do agravo interno, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. IV. Dispositivo e tese 7. Decisão mantida. Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8117668-32.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada JOSE CARLOS MOREIRA DA SILVA JUNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator.